Tribunal: TJMT
Processo: 1006445-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006445-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARTA JUCANIA PEREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 362.108.381-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E
SUSPENSÃO DA CNH - DECISÃO SUSPENDIDA/SOBRESTADA – TEA 1.137 STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A questão da ampliação de medidas coercitivas, para cumprimentos de uma ordem judicial, foi afetada pelo STJ à sistemática dos recursos repetitivos por meio do Tema n. 1.137, levando a suspensão da decisão até a resolução do Tema.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006445-97.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
MARTA JUCANIA PEREIRA DE VASCONCELOS

Processo origem: 1000710-43.2022.8.11.0036

Vara Única da Comarca de Guiratinga

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, na Ação De Execução De Título Extrajudicial, movida por
Marta Jucania Pereira De Vasconcelos
(Proc. no 1000710-43.2022.8.11.0036), indeferiu a utilização de meios atípicos para satisfação do débito como suspensão da CNH e bloqueio de cartão de crédito da executada.

Informam que o pedido foi indeferido ao fundamento de que identifica a violação ao princípio da razoabilidade, da proporcionalidade da dignidade humana. Contudo, os meios executivos atípicos não importam em violação à lei e tampouco aos direitos constitucionais de ir e vir da agravada, bem como que todos os outros meios convencionais de localização de bens passiveis de penhora foram esgotados.

Defendem a aplicação das medidas coercitivas e indutivas postuladas, imprescindíveis no presente caso, além de que previstas no artigo 139, inciso IV, c/c art. 772, III c/c art. 773 do CPC.

Destacam que a execução prima pelo interesse do credor. No entanto, o cumprimento de sentença foi iniciado há anos e até o presente momento não se obteve o pagamento do débito exequendo diante do completo descaso da agravada, além da falta de êxito na expropriação de bens suficientes para satisfação integral, apesar das inúmeras diligências dos recorrentes.

Postulam a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do recurso, no mérito requer o imediato bloqueio dos cartões de crédito e a suspensão da CNH em nome da agravada.

Sem contraminuta
(certidão id 215732664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de deferir a adoção das medidas coercitivas postuladas pelo exequente e agravante
BANCO BRADESCO S.A
,
indeferidas na origem
, de bloqueio dos cartões de crédito e suspensão da CNH da executada
MARTA JUCANIA PEREIRA DE VASCONCELOS
, ora agravada.

A questão está a circundar aplicação do artigo 139, inciso IV, do atual CPC, inovador em ampliar os instrumentos coercitivos à disposição do juiz para induzir ao cumprimento de uma ordem judicial.

Ressalta-se que o objetivo da norma é dar efetividade às ordens judiciais no plano da prestação jurisdicional a que está voltado o direito perseguido.

Ocorre que ainda a suspensão determinada pela afetação do Tema 1137 (regime dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça) impede a resolução da questão. De modo que prospera a suspensão da ação.

Desse modo, determina-se que se aguarde, na origem, a resolução da questão pela instância superior.

A respeito:

“Execução. Decisão que indeferiu pedido de bloqueio ou suspensão da CNH - Carteira Nacional de Habilitação, passaporte e cartões de crédito dos executados. Insurgência. Medida ligada ao Tema 1137, afetado pelo regime dos recursos repetitivos do STJ, que não poderia ter sido objeto de decisão ante a suspensão determinada. Decisão anulada de ofício com remessa dos autos ao juízo de origem para aguardar o aludido julgamento e reapreciação oportuna. Precedentes desta Câmara.
Recurso não conhecido, com determinação
”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2138619-36.2024.8.26.0000 São Paulo, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 03/06/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Bloqueio de carteira de habilitação para dirigir veículo automotor (CNH). Tema 1137 afetado pelo regime dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça. Suspensão que impede a resolução da questão. Decisão anulada, ex officio, com determinação para que se aguarde, na origem, a resolução da questão pela instância superior.
RECURSO NÃO CONHECIDO
”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2089896-83.2024.8.26.0000 Fernandópolis, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 29/05/2024, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

Posto isso,
é caso suspender/sobrestar a ação
, com a determinação para que,
na origem, o objeto do recurso seja reanalisado após o julgamento do Tema 1137 afetado pelo regime dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça,
via de consequência,
não se conhece do presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024